Tribunal: TJMT
Processo: 1034653-88.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034653-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), MARCIA JULIANA DA SILVA - CPF: 931.647.690-91 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS. PAGAMENTO INTEGRAL COMPROVADO A PARTIR DE 2022. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública estadual, integrante da carreira dos profissionais da Educação Básica, para condenar o ente estatal ao pagamento retroativo do terço constitucional de férias sobre os 45 dias usufruídos anualmente, além de determinar o pagamento futuro do adicional sobre todo o período de férias, conforme previsão legal. O recurso visa afastar a condenação quanto aos anos de 2022 a 2024, sob a alegação de que o pagamento integral do terço constitucional já foi implementado nesses exercícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública tem direito ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias, conforme previsto na legislação estadual; e (ii) estabelecer se, nos anos de 2022 a 2024, o Estado de Mato Grosso efetivamente cumpriu tal obrigação, o que afastaria a condenação retroativa nesses períodos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar estadual nº 50/1998, em seu art. 54, I, garante aos professores da rede pública estadual 45 dias de férias anuais, divididos entre 15 dias no meio do ano e 30 dias no final, sendo devido, conforme o art. 55 da mesma norma, o adicional de 1/3 sobre todo o período.

4.

A tese firmada no IRDR – Tema 4, julgado pela Seção de Direito Público do TJMT, reconhece expressamente o direito dos professores ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, desde que previsto em lei.

5.

A Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reafirma a obrigatoriedade do pagamento do adicional de férias sobre a integralidade do período de 45 dias para os professores da rede pública estadual.

6.

Comprovado, por meio dos contracheques juntados aos autos, que o Estado realizou corretamente o pagamento do adicional de férias sobre os 45 dias nos anos de 2022, 2023 e 2024, impõe-se a exclusão dessa parcela da condenação.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso Provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034653-88.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Márcia Juliana da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o reclamado ao pagamento retroativo do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pela reclamante desde o início do contrato, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, desde a citação válida, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal.

b) DETERMINAR ao requerido que, doravante, seja pago o valor sobre o período integral das férias enquanto estiver em vigor a lei supracitada.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 496, § 3º, CPC”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida é servidora efetiva no cargo de professora e requer o recebimento de terço de férias sobre o período de 45 dias, referente ao período de 2019 a 2024.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja afastada a indenização dos anos de 2022 a 2024, sob o fundamento de que desde o ano de 2022 passou a realizar o pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, conforme os parâmetros estipulados na ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041.

Pois bem. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar nº 50/1998, que, em seus artigos 54 a 56, dispõe:

Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Logo, como a Lei Complementar nº 050/1998 dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período férias usufruídos pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:

“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E
OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002;
E

B)
O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA
, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.”

No presente caso, restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso e, de acordo com os holerites, verifico que nos anos de 2022 a 2024 o ente estatal realizou o pagamento do terço constitucional sobre 45 dias, conforme se vê:

Portanto, se o terço constitucional de férias sobre os 15 dias, referente aos anos de 2022 a 2024, foram adimplidos pelo Recorrente, devem ser excluídos da condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e afasto a condenação de pagamento de férias referente aos anos de 2022 a 2024. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025